Tribunal: TJBA
Processo: 8080736-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080736-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: ERON CONCEICAO BISPO DOS SANTOS Advogado(s):HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a cessação de cobranças decorrentes de contrato impugnado pelo consumidor, bem como a abstenção de inscrição ou manutenção de seu nome em cadastros de inadimplentes, com fixação de multa diária em caso de descumprimento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do CPC; e (ii) se a multa cominatória fixada pelo Juízo de origem revela-se desproporcional ou inadequada. III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. Em sede de cognição sumária, a controvérsia acerca da regularidade das cobranças e da possível negativação decorrente de contrato impugnado pelo consumidor evidencia plausibilidade do direito alegado e risco de prejuízo à esfera patrimonial e creditícia do demandante. 5. A inscrição ou manutenção do nome do consumidor em cadastros restritivos, quando questionada a própria existência ou legitimidade da dívida, pode ocasionar danos relevantes à reputação e à vida financeira do interessado, justificando a intervenção judicial preventiva. 6. A medida deferida possui natureza provisória e reversível, não implicando prejuízo irreparável à instituição financeira, que poderá demonstrar a regularidade da contratação no curso da instrução processual. 7. A multa cominatória fixada com fundamento no art. 537 do CPC possui caráter coercitivo e, no caso concreto, o valor estipulado não se revela desproporcional, considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a natureza da obrigação imposta. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão de cobranças e impedir a negativação do nome do consumidor mostra-se adequada quando a própria origem da dívida é objeto de controvérsia judicial, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. 2. A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento de ordem judicial somente deve ser revista quando evidenciada manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica quando estipulada em valor compatível com a natureza da obrigação e a capacidade econômica da parte obrigada.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537, 995, parágrafo único, e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8080736-77.2025.8.05.0000, sendo Agravante o Banco Bradesco S.A. e Agravado Eron Conceição Bispo dos Santos, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator